Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706685-82.2020.8.07.0010 APELANTE: LEANDRO MARQUES MAXIMO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelante, Leandro Marques Máximo, interpôs a Apelação Id. 27695971 desacompanhada do comprovante de preparo e reiterou o pedido de justiça gratuita. O pedido foi indeferido de plano, pois apenas reiterou pleito já indeferido na origem, por ter deixado transcorrer in albis o prazo para comprovar sua hipossuficiência econômica (Id. 27932316). Intimado a recolher o preparo, no prazo de cinco dias, novamente não se manifestou (Id. 28770702). Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recursoe sua falta obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora